Tribunal: CARF
Processo: 13982.721029/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.721029/2013-97
ACÓRDÃO
2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERIBERTO EYNG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2013
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, de matéria não
impugnada na primeira instância administrativa, impede o conhecimento
de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA FÍSICA.
REGULARIZAÇÃO DE OBRA INACABADA. A regularização de obra inacabada
se procederá mediante a constatação, em laudo técnico assinado por
profissional habilitado pelo CREA e acompanhado da respectiva ART, da
área construída. As contribuições sociais devidas serão calculadas sobre a
mão de obra utilizada na construção já finalizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se conhecendo a matéria não impugnada e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, apresentado em face do acórdão 03-090.091 , da 5a
Turma da DRJ/BSB que por unanimidade julgou improcedente a impugnação apresentada.

Por bem narrar os fatos, transcrevo parte do relatório da DRJ:

Autos de Infração –
AI lavrados contra o contribuinte em epígrafe em 31/10/2013, referente às
contribuições sociais incidentes sobre remunerações relativas à mão-de-obra empregada na
execução de obra de construção civil, matrícula CEI 60.004.10811/60, apuradas por aferição
indireta, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, com base na Lei no
8.212/1991, artigo 33, §§ 3o e 4o, na competência 08/2013, cujos créditos tributários são os
descritos a seguir:

DEBCAD 51.053.271-3: referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive a reservada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), no valor consolidado de R$ 39.543,49.
DEBCAD 51.053.272-1: referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição de segurados no valor consolidado de R$ 13.754,26; e
DEBCAD 51.053.273-0: referente à contribuição destinada a outras entidades e
fundos – SESI, SENAI, SEBRAE, INCRA e Salário Educação, no valor consolidado de R$ 9.971,85.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
3
Informa o Relatório Fiscal (fls. 49/53) que, em 08/08/2013, o sujeito passivo
protocolou DISO - DECLARAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL para a
regularização de obra com área total de 1.041,08 m2, juntando ao requerimento Laudo Técnico
assinado por profissional habilitado, nos termos do artigo 373 da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, dando conta que a obra se encontra inacabada, tendo sido executado apenas 50% da
mesma, o que foi considerado quando do cálculo realizado.

Com base nas informações apresentadas foi efetuado o cálculo das contribuições,
de cujo valor o autuado tomou ciência pessoal no mesmo dia (08/08/2013), por meio do ARO –
AVISO DE RFGULARIZAÇÃO DE OBRA.
Constatado que o contribuinte não efetuou o pagamento dos valores apurados,
foram lançadas as contribuições devidas, por meio dos autos de infração acima especificados.
Da impugnação
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 05/11/2013 (AR – fl. 54)
e, em 04/12/2013, apresentou a impugnação de fls. 57/58, alegando, em síntese, que a obra está
inacabada, conforme consta no Laudo Técnico apresentado e não acha justo o cálculo e a
cobrança desta obra, pelo menos por enquanto.
Diz que a obra não possui Habite-se, o que prova que não há condições de ser
habitada, razão pela qual solicita o cancelamento da dívida administrativa inicial calculado no ARO
e também da Auto de infração , por não ter fundamento Legal, e ainda para se fazer a devida
Justiça..
Do acórdão recorrido

A turma da DRJ, por unanimidade de votos, rejeitou a impugnação apresentada. O
acórdão fora assim ementado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/08/2013
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL EXECUTADA POR PESSOA FÍSICA.
REGULARIZAÇÃO DE OBRA INACABADA.
A regularização de obra inacabada se procederá mediante a
constatação, em laudo técnico assinado por profissional
habilitado pelo CREA e acompanhado da respectiva ART, da
área construída. As contribuições sociais devidas serão
calculadas sobre a mão de obra utilizada na construção já
finalizada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
4

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O voto condutor é a seguir destacado:
O autuado alega ser injusto o cálculo e cobrança da obra em questão, pois
considera inexistir fundamento legal para o lançamento sobre obra
inacabada.
A IN RFB no 971/2009 apresenta, em tópico específico, os procedimentos a
serem adotados para regularização de obra de construção civil inacabada,
conforme a seguir:
Subseção V
Da Regularização de Obra Inacabada
Art. 373. No caso de obra inacabada, deverá ser solicitado ao responsável
pela sua regularização o laudo de avaliação técnica de profissional
habilitado pelo Crea, acompanhado da respectiva ART, no qual seja
informado o percentual da construção já realizada, em relação à obra total,
observando-se, quanto à matrícula, o disposto no § 2o do art. 379.
§ 1o O percentual informado no laudo de avaliação técnica será utilizado
para determinação da área que constará na CND de obra inacabada e que
servirá de base para a apuração da remuneração sobre a qual incidirão as
respectivas contribuições, efetuando-se o enquadramento de acordo com a
área total do projeto, e apurando-se as contribuições proporcionalmente à
área correspondente à obra inacabada, na forma dos incisos II e III do § 1o
do art. 372.
§ 2o Quando da conclusão da obra, será regularizada a área resultante da
diferença entre a área construída, prevista no inciso XVI do art. 322, e a da
CND da obra inacabada, efetuando-se o enquadramento pela área total do
projeto.
4
§ 3o Na CND de obra inacabada, após o endereço da obra, constará a
expressão "obra inacabada".
§ 4o A obra para a qual não foi emitida CND de obra inacabada, ao final da
construção, poderá ser regularizada em nome do adquirente ou do
proprietário do imóvel e emitida a CND com a área total da obra ou por
unidade adquirida, conforme o caso, desde que sejam recolhidas as
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
5
contribuições correspondentes, apuradas com base na área construída
total.
Observe-se que o ato normativo prevê a necessidade de Laudo Técnico
com a respectiva ART, informando o percentual da construção já realizada
em relação ao total da obra. O percentual informado no laudo servirá de
base para apuração da remuneração sobre a qual incidirão as
contribuições.
No caso em tela, a DISO apresentada em 08/08/2013 informou área
existente de 434,37 m2 e áreas novas de 1.041,08 m2 e de 196, 00 m2 (com
redução de 50%). O sujeito passivo apresentou Laudo Técnico, datado de
14/06/2013 e assinado pelo engenheiro civil Régis Küemer Bittencourt,
atestando que a obra em questão está inacabada e que, de sua área total
projetada (1.041,08 m2), foi realizada 50%.

O ARO foi emitido considerando, para o cálculo das contribuições
previdenciárias, as áreas informadas na DISO como novas, com a redução
de 50%:

Assim, verifica-se que os procedimentos adotados pela fiscalização na
regularização da obra inacabada atenderam ao disposto no artigo 373 da
IN RFB n° 971/2009 e, em razão do não recolhimento das contribuições
calculadas, deu-se o lançamento em questão, conforme determina o Parágrafo Único
– Código Tributário
Nacional1.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
6
Dessa forma, não há como se acatar a alegação do impugnante de que não
há fundamento legal para os lançamentos sobre obra inacabada e,
portanto devem ser mantidos os autos de infração em discussão.

Irresignado, o recorrente trouxe, tempestivamente (em consonância com o
disposto durante a emergência sanitária da Covid-19, no tocante à suspensão de prazos
processuais) suas alegações recursais, onde, em resumo, pleiteia:

Reconhecimento da tempestividade do recurso apresentado:
No mérito, reitera que a obra se encontra inacabada, tendo sido executado apenas
50% da mesma, o que foi considerado quando do cálculo realizado. — Cf. consta no Relatório
Fiscal (fls. 49/53
Todavia, antes de decorrido o prazo para pagamento/ regularização, em 05 de
novembro de 2013 (AR — fl.54) o recorrente foi cientificado dos autos de infração.
Sabedor que a cobrança está amparada legalmente pela Lei 8.212/1991, o
recorrente não se opõe a cobrança, todavia, contesta a lavratura do Auto de Infração antes do
decurso do prazo pactuado para pagamento da dívida.
Conforme explícito no Relatório Fiscal (fls. 49/53), o recorrente havia protocolado a
Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil — DISO, para regularização de obra,
juntando o devido Laudo Técnico assinado por profissional habilitado, informando que a obra
estava inacabada.
Após terem sido calculadas as contribuições no percentual de 50% (cinquenta por
cento), ou seja, proporcional a parte executada, fato ao qual não se opõe o recorrente, este
recebeu o ARO — Aviso de Regularização da Obra (doc. anexo).
Destaca trecho da Lei 8212/91 :
O mesmo citado diploma legal dispõe que: "ocorrendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente a Secretaria da Receita Federal dg Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível lançar de ofício a importância devida" (S 3 0, art. 33).
Ocorre que, conforme consta nos autos, resta clarividente que o recorrente não se
furtou da obrigação legal, ao contrário, ele procurou a recorrida para regularização da obra, tendo
sido autuado antes do findar do prazo para pagamento da dívida, uma vez que, conforme já
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
7
explanado, o vencimento estava previsto para dezembro/2013 e autuação deu-se em
novembro/2013.
Não é demais salientar que no próprio Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (doc. anexo) foi lhe permitido pagar este documento até 19 de agosto de 2020 (prazo
este prorrogado em virtude da suspensão dos prazos, o qual acompanha o prazo para interposição
do presente Recurso, conforme explanado no tópico sobre a tempestividade).
Logo, alega o recorrente, o Auto de Infração insubsiste, portanto, deve ser
arquivado.
Aponta que a pretensão recursal está amparada pelo disposto no inciso XXXIX do
art. 50 da Constituição Federal, que dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal. Assim, não tendo o recorrente incorrido em infração, não pode
ser punido.
No mesmo diapasão, insubsistem as multas e juros aplicadas. Pede-se, portanto, a
sua exclusão em razão da ausência de pressuposto legal para lavratura de Auto de Infração sem
que fosse-lhe oportunizado o pagamento conforme acordado.

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:

O recurso voluntário apresentado atende aos quesitos de admissibilidade e, uma
vez observado tratar-se de recurso interposto em período de suspensão de prazos processuais em
virtude da pandemia da Covid 19, é considerado tempestivo e dele tomo conhecimento.
Sem preliminares suscitadas
Na análise de mérito, revisitando o acórdão recorrido, percebe-se que os temas
trazidos a baila pelo recorrente, salvo o pedido de cancelamento por ausência de fundamentação
legal, que na análise da impugnação se confunde com o mérito, demonstram tratar-se de inovação
recursal. Neste sentido, não conheço da matéria não questionada em sede de impugnação .
Impacta apenas, a título de esclarecimento, destacar que os prazos para
pagamento, após a ciência do acórdão de impugnação, são os decorrentes do lançamento
efetuado pela autoridade fiscal em 2013.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.173 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.721029/2013-97
8
No que tange ao argumento de que o contribuinte possuía prazo par a regularização
da obra concedido pela autoridade administrativa, este ocorreu em 2013, como demostrado no
documento memorando fls 26-48 – Memorando 258/2013, onde, além de mostrar não existir ARO
em prazo de regularização, se aponta que o aviso de regularização não fora pago um parcelado
em prazo de 60 dias, sendo então encaminhado para lançamento.
No que diz respeito ao lançamento, seus critérios e sua formalidade e
fundamentação legal e multa cominada, o acórdão recorrido bem explicitou o tema,
propositalmente detalhado no relatório, não cabendo qualquer reparo deste relator.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto,
não se conhecendo a matéria que não foi objeto de impugnação (possibilidade de pagamento em
aberto, com ilegitimidade da autuação, dado tratar-se de documento de pagamento atinente ao
acórdão recorrido), e, no mérito, nego-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 114
DF CARF MF
Original